Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009778-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), ELOIR JOSE SABBI - CPF: 553.961.359-72 (AGRAVANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 151 E INCISOS DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Inadmissível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, ante o não preenchimento dos pressupostos elencados no art. 151 e incisos do CTN e a ausência de flagrante ilegalidade apta a autorizar a almejada suspensividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ELOIR JOSE SABBI
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o agravante alega que o Laudo Técnico Ambiental (doc. 05 do agravo de instrumento) apurou que a localidade onde se deu o incêndio (com a coordenada geográfica: Latitude – 11°51’40,19”S e Longitude: 56°48’55,16”W), segundo apontado no auto de infração, não é de sua propriedade.

Assevera que não praticou nenhuma das condutas que lhe foram imputadas, não sendo, portanto, o agente causador do dano, o que seria suficiente para ilidir a presunção de legalidade e legitimidade do auto de infração.

Aduz que as informações levantadas no laudo técnico ambiental revelaram que, de fato, a localização onde teria ocorrido o incêndio, apontada no auto de infração e no auto de inspeção, incide sobre imóvel registrado em nome de terceiro – Dalmir Dionei Barela Iori (CPF 388.916.549-49).

Sustenta, ainda, que ante a insuficiência probatória, a incerteza sobre existência dos fatos e a dúvida quanto à atribuição culpável da conduta, o acusado deve ser beneficiado com a concessão da tutela antecipada, visto que, nessa fase de cognição sumária, há que se prevalecer a presunção de inocência.

Defende que em se tratando de ato punitivo, o ônus da prova é sempre da Administração Pública, de modo que, quando não se tem bem delineada a autoria do ilícito, a dúvida deverá militar em favor do administrado, sendo o motivo para isso evidente:
in dubio pro reo
.

Salienta que o
periculum in mora
decorre da cobrança de vultosa multa, de duvidosa exigibilidade, e das graves consequências advindas da medida, como a não concessão de financiamento bancário, a emissão de CND (que impossibilita a comercialização dos produtos que explora com benefício fiscal do diferimento) e a inscrição de seu nome no CADIN.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
agravado e, consequentemente, se determine, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada no Auto de Infração n. 118292 (id. 43316982).

Contrarrazões apresentadas (id. 45690955).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ELOIR JOSE SABBI
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A priori
, consigna-se que a controvérsia a ser dirimida no caso em questão cinge-se em apurar a possibilidade ou não de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário sem o oferecimento de garantia idônea.

Para isso, faz-se necessário trazer à baila os termos da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento então interposto:

“
Depreende-se das peças que compõem o agravo eletrônico que o agravante fora autuado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pela prática de infração ambiental consistente na destruição de área agropastoril por meio do uso de fogo, sem autorização do órgão ambiental competente.

A priori, ainda que provavelmente a queimada não tenha sido provocada pelo agravante, a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, pois a causa do fogo e a responsabilidade são fatos que devem ser provados, assim também, a ilegalidade do processo administrativo, já que o procedimento que originou a multa goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser destituído após dilação probatória, restrita nesta via recursal.

Outrossim, diversamente do que alega o agravante, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

[...]

Ocorre que, analisando detidamente os autos, não se constata também a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito.

In casu, o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.

Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
” (id. 41621452).

In casu
, não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, como bem consignado no
decisum
impugnado, apesar de o agravante sustentar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em julgamento do Recurso Especial no 1.381.254, que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário deve ser resolvida de acordo com a analogia e as regras do Código de Processo Civil, não se pode olvidar que, na mesma ocasião, a Corte Superior asseverou ser:

"
cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
".

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.

Recurso provido em parte.

(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

Ademais, restou consignado que a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, tendo em vista que as causas e a responsabilidade quanto ao incêndio são fatos que devem ser provados, assim também a ilegalidade do processo administrativo, já que o procedimento que originou a multa goza de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser destituído após dilação probatória, restrita nesta via recursal.

Portanto, não caracterizada qualquer das hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito previstas no art. 151 do CTN, o indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020